Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713468-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS PACIENTE: VERÔNICA SABRINA LOPES PINHEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, em favor de VERÔNICA SABRINA LOPES PINHEIRO DA SILVA. Indica como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO-DF. Alega a impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 15 de outubro de 2023, por suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima). Em audiência de custódia, realizada perante o plantão judicial do Tribunal de Justiça de Goiás, foi decretada a prisão preventiva da paciente, com amparo na necessidade de acautelamento da ordem pública, e pelo fato da pena, em abstrato, ser superior a 04 (quatro) anos, além de ser a paciente reincidente. Afirma que o MP, ao oferecer denúncia contra a paciente, não pediu a manutenção da prisão preventiva. Diante dessa situação, a defesa técnica pediu a reanálise da prisão, tendo em vista que decretada em outubro de 2023 e até março de 2024 ainda não havia sido reavaliada, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Porém, a autoridade apontada como coatora decidiu pela manutenção da prisão preventiva. Aponta ilegalidade na decisão porque, além da ausência de requerimento do Ministério Público, está fundada na gravidade abstrata do delito de roubo, e que houve sim alteração fática em relação à paciente, porque a decisão que a decretou prisão em audiência de custódia o fez em nome de Iolanda, e não levou em consideração que a paciente é primária e possui residência fixa no distrito da culpa. Pede o deferimento da medida liminar com a declaração de nulidade da prisão preventiva porque violou o art. 311 do CPP. Subsidiariamente, pela concessão da liberdade, mediante medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, ante o constrangimento por que está passando a paciente. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque amparada em decisão devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem, apresentado as razões da manutenção da medida extrema, destacando-se não ter havido mudança na situação fática ou jurídica dos denunciados, mantendo-se presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública. Ressaltou, ainda, que o suposto crime atribuído à paciente, e outros, foi praticado com violência e grave ameaça à vítima, motorista de aplicativo, tendo sido amarrado, vendado e colocado no banco de passageiros. Depois de muito tempo dentro do veículo foi abandonado em um matagal, tendo sido cometido o crime com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. De mais a mais, ainda que se trate de ré primária, com residência fixa no distrito da culpa, como afirmado pela impetração, tais requisitos, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade, se outros motivos justificam a manutenção da prisão. Pelo que consta dos autos, em uma análise superficial, não se trata de decreto de prisão preventiva de ofício, como afirma a Defesa. Na realidade, pelo que se infere da narrativa apresentada na inicial, a prisão foi mantida quando da reanálise da medida, porém não se trata de prisão decretada de ofício, uma vez que tanto a autoridade policial que presidiu o auto de prisão em flagrante quanto o Promotor de Justiça do Estado de Goiás, onde ocorreu a prisão, requereram a conversão em preventiva da prisão em flagrante, decreta pelo Juiz de Direito na audiência de custódia. Com efeito, a pretensão da impetrante reside em desconstituir a prisão preventiva, devidamente fundamentada, em razão de crime praticado, em tese, com elevado grau de violência, não deve ser acolhida, em análise preliminar. É dizer, a ordem pública, em caso de concessão da liberdade da paciente, por enquanto, resta ameaçada. Justifica-se, portanto, a manutenção da prisão preventiva da paciente. Em relação ao pleito visando à concessão da liberdade, mediante o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, também não pode ser deferido nesse estágio. Pelo que consta dos autos a paciente e o outro autuado se encontram presos na Penitenciária de Formosa - GO, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, desde de 15 de outubro de 2023. Portanto, ainda que se trate de medida extrema, a prisão da paciente, pelo menos nessa fase, mostra-se necessária. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator